Tribunal: TJMT
Processo: 1002651-73.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002651-73.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Radiodifusão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), JOSE INGENIEROS DE MELO - CPF: 922.312.098-53 (AGRAVANTE), LUCCA PIENARO PRADO ALENCAR DE MELO - CPF: 063.140.171-73 (AGRAVANTE), FLAVIA SALEM GONCALVES - ME - CNPJ: 12.596.072/0001-22 (AGRAVADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - CPF: 000.319.457-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA EXISTÊNCIA DESTA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL – BLOQUEIO DE COTA SOCIAL – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PREJUÍZO – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica, a probabilidade do direito tampouco o risco iminente de prejuízo irreparável alegado, pois não demonstrado que tal ato poderá implicar em encerramento da atividade, bem como sequer implicará em prejuízo quanto a pagamento de funcionários, o que tais alegações se encontram no campo probatório a ser procedido por ocasião da instrução.

Ademais, o bloqueio determinado é referente ao bloqueio do capital social perante a Junta Comercial. Cabe ressaltar que, a princípio está a se tratar de inadimplementos e, e em detrimento disso houve a transferência de cotas sociais da empresa para terceiros, fatos estes que demandam ampla instrução, sendo viável a decisão a fim de resguardar direito futuro sem qualquer prejuízo de irreversibilidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021